Tribunal: TJDFT
Processo: 0703342-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTANDA MAIOR DE 29 ANOS DE IDADE, EM UNIÃO ESTÁVEL E MÃE DE 4 FILHOS. DECISÃO QUE SUSPENDEU O PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto contra decisão proferida nos autos de ação de exoneração de alimentos, que deferiu o pedido de tutela de urgência para suspender o encargo alimentar (que era de 12% dos proventos do genitor).
2. No caso dos autos, a alimentanda tem 29 anos, mantém relacionamento amoroso desde 2014 e já é mãe de quatro filhos. Há nos autos documentos que não demonstram qualquer deficiência física.
3. Apesar de a simples maioridade da alimentanda não afastar a obrigação alimentícia de forma automática, conforme Súmula no 358 do Superior Tribunal de Justiça, é possível o deferimento da pretensão exoneratória de encargo alimentar, em sede liminar, quando amparada em provas razoáveis apresentadas de plano pelo alimentante. 4. Jurisprudência desta Corte de Justiça: “[...] É possível o deferimento da pretensão exoneratória de encargo alimentar em sede liminar, desde que amparada em provas razoáveis apresentadas de plano pelo alimentante, estando presentes os pressupostos do art. 300 do CPC, como no caso”. (20160020251514AGI, Relator: Alfeu Machado, 1a Turma Cível, DJE: 7/3/2017).
5. Ainda que ao final da demanda, depois de exaurido o contraditório, haja a manutenção da verba alimentar pretendida pela agravante, neste momento não existem elementos de prova que assegurem a pretensão recursal.
6. Agravo improvido.